Tribunal: TJDFT
Processo: 0720865-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (AUTOR). IMPOSSIBILIDADE.

1. A Lei no 8.078/1990, em seu artigo 6o, inciso VIII, estabelece que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos.

2. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não a argua como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil.

3. As demandas cuja discussão imponha a aplicação das regras consumeristas envolvem os ditames da competência relativa e não absoluta, ainda que se depare com um sistema de proteção ao consumidor, preconizado no art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90. Assim, tratando-se de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atenda a seus interesses, segundo o regulado pela legislação processual, ficando o magistrado impedido de declinar da sua competência para o foro de seu domicílio, invocando o sistema protetivo, pois nesse caso, ao contrário de ampará-lo, estaria desconsiderando a sua eleição prévia.

4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado.